Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 783 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO. RESPALDO FÁTICO-JURÍDICO. AUSÊNCIA. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. PACTA SUNT SERVANDA.
1. O título executivo extrajudicial deve ser certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Ritos, sob pena de nulidade da execução.
2. Em se tratando de processo de execução de título extrajudicial, inadmissível a alegação de violação aos comandos do mencionado preceptivo, caso o instrumento contratual, devidamente subscrito pelos contendores, especifique de maneira clara o credor e o devedor da obrigação avençada e que seja atual o dever de prestação e determinado seu objeto.
3. O anseio de incidência a contrato vigente de regras desconhecidas quando da sua pactuação encontram óbice, à luz do princípio pacta sunt servanda, na força obrigatória dos contratos, devendo as partes se submeter ao que for pactuado, eis que o contrato faz lei entre elas.
4. Recurso não provido.